Tribunal: TJSP
Processo: 2243663-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCERIA AGRÍCOLA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora do faturamento da empresa indeferido pela decisão agravada – Deliberação que não comporta reforma – A penhora incidente sobre o faturamento apenas é admissível se a executada não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCERIA AGRÍCOLA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora do faturamento da empresa indeferido pela decisão agravada – Deliberação que não comporta reforma – A penhora incidente sobre o faturamento apenas é admissível se a executada não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, nos termos do art. 866 do CPC – Existência de imóvel penhorado – Alegação de que o imóvel não seria suficiente para saldar a dívida em razão de penhoras anteriores que não se verifica – Declarações de indisponibilidade de bens que não impedem a penhora – Negado provimento.